Tribunal: TJPA
Processo: 0837182-63.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837182-63.2018.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L'ACQUA

APELADO: VERTICAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – DECISÃO ANALISOU EXAUSTIVAMENTE A QUESTÃO DO VÍCULO DO SIGNATÁRIO DA NOTAS COM O CONDOMÍNIO EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO DE REVISÃO DE MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1. Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2. O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada.

3. Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4. Recurso
conhecido e improvido
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L'ACQUA
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.

17367031
)
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

17173763
, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – ação monitória – contratos de locação de equipamentos firmados pelas partes –
PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA
– ALEGAÇÕES DE QUE O SIGNATÁRIO DOS CONTRATOS não tinha vínculo com o condomínio – IMPROCEDÊNCIA –
COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NOS AUTOS
– AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
,
COM ESTEIO NO ART. 206, §5º, I, DO CC – PRAZO INICIADO COM

A PARTIR DA ENTREGA, QUANDO A OBRIGAÇÃO SE APERFEIÇOOU
– CORRETA MANUTENÇÃO DE
MULTA CONTRATUAL DE 20% (VINTE POR CENTO), POR INADIMPLEMENTO – ATENDIMENTO À AUTONOMIA DA VONTADE E AOS DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. Andou bem o Magistrado de 1º Grau ao reconhecer os contratos de locação de equipamentos firmados pelas partes, e as notas de entrega respectivas (ID nº. 5804775, 5804776, 5804777, 5804779 e 5804780), como prova escrita suficiente para embasar ação monitória em epígrafe. Nesse sentido, já se posicionou a jurisprudência pátria.

3. Não prevalecem as alegações de que o signatário não tinha vínculo com o condomínio, uma vez que há comprovação de vínculo empregatício nos autos – a teoria da aparência também pode ser alegada, mas a existência de relação trabalhista já configura vínculo insofismável com a apelante.

4. Não se verifica a possibilidade de impugnar a veracidade dos documentos com base em demonstrativos juntados aos autos, já que os contratos de locação e os termos de entrega são suficientes para o manejo da ação monitória. Da mesma forma, não é suficiente a alegação de que a apelada não emitia notas fiscais. A questão, aqui, é descobrir se a prova é apta, ou não, para fins de instruir a monitória –
in casu
, entende-se que sim, na esteira da sentença impugnada e dos julgados
supra
.

5. Ausência de prescrição, uma vez que, nos contratos de locação de equipamentos, a prescrição é quinquenal, com esteio no art. 206, §5º, I, do CC, a partir da entrega, quando a obrigação se aperfeiçoou. O argumento se coaduna com a súmula 503 do STJ, a jurisprudência em teses do STJ nº. 56, item 2, e com o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do fundo de direito (locação de equipamentos).

6. O Juízo de 1º grau também adotou postura acertada ao garantir a multa contratual de 20% (vinte por cento) por inadimplemento. Determinou-se o correto atendimento à autonomia da vontade e aos deveres anexos da boa-fé contratual, na esteira dos Tribunais Pátrios.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Alega o embargante que há obscuridade na decisão impugnada “
não se afigura razoável a Embargada formalizar contratos de locação de equipamentos com engenheiro da empresa construtora do
Edifício Piazza dei Lacqua
, em nome do Embargante, sem que o referido engenheiro tivesse poderes para representar o condomínio”. Logo, segundo a embargante, o contrato de locação juntado ao processo pela embargada teria sido firmado por terceiro, “sem poderes específicos para firmar contratos e sem conhecimento ou aprovação do Embargante”. Pugnou-se pela existência de vício de consentimento, nas modalidades “erro ou ignorância”, haja vista que o embargante nunca teria sido consultado sobre locação dos equipamentos junto ao embargado.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
17801700), alega-se que o condomínio embargante, em seus embargos de declaração, tão somente reproduz os termos de seus embargos monitórios e de seu recurso de apelação, insatisfeito com o respeitável Acórdão em apreço, em tentativa de rediscutir o mérito da lide.

Não obstante, reiterou os argumentos de que o Sr. Renan era funcionário do condomínio embargante e agia como seu preposto, representando rotineiramente o condomínio. Reiterou-se os argumentos de boa-fé objetiva e teoria da aparência. Juntou novamente os precedentes do STJ.

Ao fim, pugnou pela manutenção do acórdão vergastado.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O acórdão impugnado
dispôs com precisão sobre a questão do vínculo, refutando a tese da apelante
, senão vejamos:

“[...]
Não prevalecem as alegações de que o signatário não tinha vínculo com o condomínio, uma vez que há comprovação de vínculo empregatício nos autos
– a teoria da aparência também pode ser alegada, mas a existência de relação trabalhista já configura vínculo insofismável com a apelante.

Além disso,
não se verifica a possibilidade de impugnar a veracidade dos documentos com base em demonstrativos juntados aos autos,
já que os contratos de locação e os termos de entrega são suficientes para o manejo da ação monitória.

Da mesma forma, não é suficiente a alegação de que a apelada não emitia notas fiscais.

A questão, aqui, é descobrir se a prova é apta, ou não, para fins de instruir a monitória
–
in casu
, entende-se que sim, na esteira da sentença impugnada e dos julgados
supra
. De fato, para ser prova hábil a instruir a ação monitória não precisa,
“basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado” (grifos no original).

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Condeno o embargante ao
pagamento multa no valor de 1% do valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024